Tribunal: STF
Processo: ARE 1589371
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

EMBARGOS INFRINGENTES. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ART. 217-A, C/C 226, INC. II. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO. DIVERGÊNCIA QUE RESIDE NA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E O CONSEQUENTE IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DEFENSIVA E PARCIAL PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL PARA FIXAR INDENIZAÇÃO À VÍTIMA, PELO VOTO VENCEDOR, E NO PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO E ABSOLVIÇÃO DO RÉU, ORA EMBARGANTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CPP, JULGANDO PREJUDICADO O RECURSO MINISTERIAL, PELO VOTO VENCIDO. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS NO SENTIDO DA FRAGILIDADE PROBATÓRIA E EXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE PRÓPRIO PUNHO DA VÍTIMA INOCENTANDO O ORA EMBARGANTE.
Pela leitura dos autos, observa-se que a mãe da vítima registrou Boletim de Ocorrência onde informou ter sido chamada na escola da filha, eis que a menina estava chorando muito e teria contado para algumas colegas que havia sido abusada pelo avô materno. Em escuta especializada, a ofendida informou, de forma espontânea, que sabia que ter ido à Delegacia de Polícia para denunciar seu avô, pois ele tinha abusado sexualmente dela por mais de uma vez, passando as mãos em seus seios, pernas e genitália por cima da roupa, sendo que tais fatos ocorriam quando seus pais não estavam em casa.
Verifica-se que a suposta declaração de próprio punho da vítima foi acostada aos autos em 07/12/2023, sendo prova unilateral produzida sob circunstâncias totalmente ignoradas, vindo de encontro a tudo o que a vítima afirmou tanto na fase policial quanto em Juízo, até mesmo perante profissionais da área de psicologia. Destaque-se que a palavra da vítima se mostrou coerente em todas as oportunidades em que foi ouvida, tanto na fase policial quanto em Juízo, tendo em ambas as ocasiões afirmado que os abusos ocorreram em duas oportunidades, número que foi utilizado no apenamento para o cálculo da fração pela continuidade delitiva.
Como bem destacado no parecer ministerial, "...Chancelar tal contexto, mormente em se tratando de crimes contra a dignidade sexual, implica a possibilidade de o agente sempre poder ditar sua absolvição, bastando trazer à tona a “retratação” da testemunha ou da vítima, obtida a custo de medo ou outros subterfúgios, no intento de desqualificar os próprios relatos, perfilhados ao tempo do crime e até da instrução judicial para comprometer a credibilidade de todo o cabedal probatório que depõe contra o réu."
CONDENAÇÃO MANTIDA. EMBARGOS INFRINGENTES IMPROVIDOS.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente